Tribunal: TJSP
Processo: 2220351-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter salarial – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Requerimento de desbloqueio – Acolhimento – Possibilidade:

– Viável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de créditos em conta corrente, aos quais o executado atribui

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter salarial – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Requerimento de desbloqueio – Acolhimento – Possibilidade:

– Viável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de créditos em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter de auxílio emergencial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015, quando há comprovação suficiente, nesse sentido.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.634
Registro: 2021.0000004326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220351-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANY
CANDIDO VIVEIROS, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.634
-- voto n.21.634 --
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000
Agravante: ELIANY CANDIDO VIVEIROS
Agravada: BANCO ITAUCARD S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Raphael Garcia Pinto
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter
salarial Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833,
inc. IV, do Código de Processo Civil/2015
Comprovação

Requerimento de desbloqueio Acolhimento Possibilidade:
Viável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de
créditos em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter de
auxílio emergencial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil/2015, quando há comprovação suficiente, nesse
sentido.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 104, proferida em execução de título extrajudicial
ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A contra ELIANY CANDIDO VIVEIROS,
que indeferiu o desbloqueio de valor objeto de penhora “on line” feita na
conta do coexecutado.
Agrava
a
executada
sustentando
a
necessidade de reforma do quanto decidido pelo juízo “a quo”, uma vez
que os valores bloqueados são inferiores a quarenta salários-mínimos,
impenhoráveis, portanto, nos moldes do artigo. Aduz tratar-se de valores
dos quais necessita para sua subsistência e de sua família, decorrentes do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.634
pagamento de auxílio emergencial ofertado pelo governo, absolutamente
impenhoráveis por força de lei.
Afirma ter ocorrido erro material no que
tange à cobrança da taxa condominial acrescida dos honorários
advocatícios no importe de R$500,00, o que estaria incorreto, visto que o
valor já estaria quitado.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reconhecer a ilegalidade do bloqueio, bem como seja deferida a gratuidade
de justiça.

O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo alvitrado.
Em
contraminuta,
o
agravado
aduz
a
necessidade de manutenção da decisão, porque observada a ordem
preferencial para penhora, a qual coloca o dinheiro em primeiro lugar,
além de se tratar de medida menos gravosa. Entende que a
impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser interpretada à
luz da boa-fé, do contrário o assalariado jamais cumpriria suas
obrigações, e, no particular, o agravante não indicou outros bens para
garantia do juízo. Requer o não provimento do recurso, sob pena de
enriquecimento sem causa do agravante.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.634
De fato, a legislação processual traz a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
No particular, a executada sustentou que o
valor bloqueado em sua conta bancária deve ser enquadrado entre aqueles
versados no inc. IV do dispositivo mencionado, pelo qual são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal...”, pois
sustenta ter sido efetuada a constrição sobre valores oriundos de auxilio
emergencial.
A agravante minimamente comprova suas
alegações, ao alegar tratar-se de penhora sobre auxílio emergencial.
Apresentou
demonstrativo
da
Caixa
Econômica
comprovando
o
recebimento de auxílio governamental no valor de R$600,00, nos dias
17.6.2020 e 13.7.2020 (fls.102).
Posteriormente anexou o extrato da conta em
que realizado o bloqueio de R$698,65, onde se verifica a anterior
transferência de valores correspondentes, à toda evidência, é suficiente
para demonstrar recebidos a título de auxílio emergencial foram
indevidamente penhorados.
Assim, desincumbindo-se o agravante do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2220351-78.2020.8.26.0000 Voto n. 21.634
ônus de demonstrar que a verba era impenhorável,
Com efeito, nos termos do art. 5o da Resolução
318/2020 do Conselho Nacional de Justiça: Recomenda-se que os magistrados zelem para
que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020
não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem
impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo
bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial,
recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio,
diante de seu caráter alimentar
No
caso
presente,
o
extrato
bancário
referente ao mês de julho de 2020, mês em que efetuado o bloqueio (fls.
33/37) revela créditos em valores correspondentes aos valores recebidos a
título do benefício, que, em vista do caráter emergencial, mostra-se
prudente seja imediatamente levantado, a fim de que seja utilizado na
sobrevivência do agravado.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para determinar o imediato levantamento da
quantia penhorada de R$698,65, depositada na conta do agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --